Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Insuficiência de provas.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico dos acusados, na delegacia, não ratificado em juízo, mesmo que tenha observado das formalidades do art. 226 do CPP, sobretudo se considerar que os acusados usavam máscaras no momento do crime.
2 -- Não havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime - os réus não foram presos em flagrante, não foram encontrados com qualquer dos objetos do crime e não foram reconhecidos judicialmente -, não é possível a condenação.
3 - Apelações providas.